Tribunal: TJSP
Processo: 2057252-29.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Erro material – Inocorrência – Ausência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022, do CPC – O fato de o entendimento adotado na decisão hostilizada ser contrário ao sustentado pela parte não significa ter havido contradição a autorizar a oposição de embargos de declaração - Pretensão de rediscussão da matéria e modificação do decidido – Nítido caráter

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Erro material – Inocorrência – Ausência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022, do CPC – O fato de o entendimento adotado na decisão hostilizada ser contrário ao sustentado pela parte não significa ter havido contradição a autorizar a oposição de embargos de declaração - Pretensão de rediscussão da matéria e modificação do decidido – Nítido caráter infringente - Impossibilidade - EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751757
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2057252-29.2020.8.26.0000/50000, da Comarca
de Bauru, em que é embargante CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE
ENERGIA ELÉTRICA - CCEE, é embargado ACUMULADORES AJAX
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
SÉRGIO SHIMURA (Presidente), MAURÍCIO PESSOA E ARALDO
TELLES.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
SÉRGIO SHIMURA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2057252-29.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 26855
2
VOTO No 26855
ED n° 2057252-29.2020.8.26.0000/50000
Comarca: BAURU (5a VARA CÍVEL)
Embargante: CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA - CCEE
Embargada: ACUMULADORES AJAX LTDA. (MASSA FALIDA)
Interessado: V FACCIO ADMINISTRAÇÕES JUDICIAIS
Juiz: Dr. JOÃO AUGUSTO GARCIA
Autos de origem: 0031620-89.2015.8.26.0071
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Erro
material
Inocorrência
Ausência de
quaisquer dos vícios elencados no artigo
1.022, do CPC O fato de o entendimento
adotado
na
decisão
hostilizada
ser
contrário ao sustentado pela parte não
significa
ter
havido
contradição
a
autorizar a oposição de embargos de
declaração - Pretensão de rediscussão
da matéria e modificação do decidido

Nítido
caráter
infringente
-
Impossibilidade
-
EMBARGOS
REJEITADOS.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
CCEE
contra o acórdão de fls. 98/102, que não conheceu seu agravo de
instrumento.
Sustenta o embargante que houve erro material
no r. decisum, uma vez que o mérito da habilitação não era objeto do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2057252-29.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 26855
3
recurso (fls. 01/04).
É o relatório.
Os embargos devem ser rejeitados.
Pelo art. 1.022, CPC, os embargos de declaração
somente são admissíveis se e quando destinados a obter
pronunciamento que venha a suprir omissão, obscuridade ou
contradição interna do provimento jurisdicional.
Os
embargos
de
declaração
visam
ao
esclarecimento do que restou decidido, ostentando, pois, natureza
meramente integrativa, e não substitutiva da decisão recorrida.
Além
disso,
a
contradição
que
autoriza
os
embargos de declaração é aquela “interna”, resultante da incoerência
entre os elementos da própria decisão, indicados no art. 489, CPC.
É aquela que emana do conflito entre o relatório, a fundamentação e
o dispositivo, e não a contradição entre o que ficou decidido e a
pretensão ou argumento da parte.
No caso vertente não se verifica a ocorrência da
omissão
alegadas
pelo
embargante ou qualquer outro vício
anteriormente elencado.
Na realidade, o embargante, discordando com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2057252-29.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 26855
4
decisão embargada, pretende rediscutir e modificar o que lhe foi
desfavorável.
Cabe ressaltar que os elementos dos autos são
suficientes para a análise de todas as questões postas pelas partes,
sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todas as
alegações, mormente quando o embargante nada traz de novo para
acrescentar ou modificar o já decidido.
A esse respeito, já houve deliberação do colendo
Superior Tribunal de Justiça: "O julgador não tem o dever de
discorrer esgotadamente sobre os regramentos legais existentes e
nem está obrigado a responder a todos os questionamentos das
partes se já encontrou motivo suficiente para fundamentar a sua
decisão. Ausência de omissão a viciar o julgamento de segundo grau.
Violação ao art. 535, II, do CPC que se repele." (REsp n° 614.042-0-
PR, 1a Turma, Rel. Min. José Delgado, j. em 22.2.2005).

Ao contrário do que alega o embargante, todos os
fatos e elementos ora reiterados foram analisados, sendo relevante
ressaltar que o fato de o entendimento adotado na decisão
hostilizada ser contrário à posição do embargante, não quer dizer que
haja omissão, contradição ou obscuridade, o que afasta o cabimento
dos embargos de declaração.
Sobre o tema, já se pronunciou o c. STJ: “A
contradição que autoriza os Embargos de Declaração é do julgado
com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2057252-29.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 26855
5
entendimento da parte” (STJ, EDclREsp 218528-SP, rel. Min. Cesar
Asfor Rocha, j. 07.05.2002).
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os
embargos declaratórios.
SÉRGIO SHIMURA
Relator